Tribunal: TJMT
Processo: 1020122-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020122-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEREIRA CAMPANTE - CPF: 069.047.721-07 (RECORRENTE), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020122-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020122-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Pereira Campante

Recorrida
:
Credcon
Consórcio e Intermediação de Negócios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS -
CONSÓRCIO
–
CONTRATO ASSINADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVA FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020122-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020122-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Pereira Campante

Recorrida
:
Credcon
Consórcio e Intermediação de Negócios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Carlos Eduardo Pereira Campante
.

Ação:
de
Anulação e Rescisão de Contrato de Consórcio Cumulada com Pedido de Restituição de Valores e Danos Morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
233348206
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões: Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020122-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020122-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Pereira Campante

Recorrida
:
Credcon
Consórcio e Intermediação de Negócios Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que em 27/03/2023, desejando comprar uma motocicleta, foi atraído por um anúncio de venda de um veículo do seu interesse, pelo valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Ao entrar em contato com a anunciante (proprietária do veículo) foi informado que a motocicleta estava em uma loja, e deveria entrar em contato direto com o vendedor da empresa recorrida chamado Eliezer, a fim de ver condições do veículo, bem como combinar preço e forma de pagamento.

Assevera que após as negociações firmou negócio jurídico junto à empresa recorrida, que consistia em tese na transferência de uma “carta de crédito contemplada”, pela qual pagou o valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), assumindo, ainda, o pagamento do saldo devedor, correspondente a 50 parcelas de R$ 428,88 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), com a finalidade de adquirir a motocicleta do anúncio.

Aduz que ao efetivar o pagamento do valor de entrada e a assinar o contrato, foi surpreendido com a informação de que teria contratado um consórcio e não uma carta de crédito, por esta razão solicitou o cancelamento do negócio, contudo não obteve êxito.

Da análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que o autor juntou em Id.

233348153 a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” devidamente assinada por ele com informações claras a respeito da contemplação por sorteio.

Nota-se que em áudio juntado em Id.

233348181 o autor faz uma contraproposta para a proprietária e anunciante da moto para que fizessem entre eles um “contrato de gaveta” argumentando que cancelou a carta de crédito junto à recorrida porque demoraria muito tempo até ser contemplado, logo inexiste vício de consentimento.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.
Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.(N.U 1007868-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Assim como inexiste nos autos provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, não há que se falar em prejuízos de ordens morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024